Tribunal: CARF
Processo: 19515.000084/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000084/2010-90
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.754 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
SCBRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA (NOVA DENOMINAÇÃO DE
SONAE CAPITAL BRASIL LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO DE BASE NEGATIVA. EVENTO DE INCORPORAÇÃO.
LIMITAÇÃO DE 30%.
Dispõe a legislação que na apuração do lucro real, poderá haver o
aproveitamento da base negativa mediante compensação desde que obedecido
o limite de trinta por cento sobre o lucro líquido. Eventual encerramento das
atividades da empresa, em razão de eventos de transformação societária, como
a incorporação, não implica exceção ao dispositivo legal, a ponto que permitir
aproveitamento da base negativa acima do limite determinado. Precedentes 1a
Turma da CSRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por voto de qualidade, acordam negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Luciano Bernart, Viviani Aparecida Bacchmi e
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic que votaram pelo provimento. Julgamento
realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do
cumprimento da decisão.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic (suplente convocada), Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Viviani
Aparecida Bacchmi, Luciano Bernart (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000084/2010-90
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.754 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000084/2010-90

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência (fls. 423 a 436) interposto pela
SCBRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA, nova denominação da Sonae Capital Brasil Ltda, em
face do Acórdão no 1302-003.214, de 20/11/2018 (fls. 338 a 358) cuja ementa, e respectivo
dispositivo, restaram assim redigidos:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
TRAVA 30%. CISÃO. INCORPORAÇÃO. FUSÃO
No caso de incorporação, fusão ou cisão total ou parcial, por ausência de
previsão legal, não há que se falar em inaplicabilidade da trava de 30% para o
aproveitamento de base de cálculo negativa pela sucedida.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer da
alegação suscitada na tribuna pelo patrono da recorrente, quanto à aplicação, ao
caso concreto, do art. 24 da LINDB na redação dada pela Lei 13.655/2018,
vencidos os conselheiros Maria Lúcia Miceli e Flávio Machado Vilhena Dias
que votaram por conhecer e rejeitar a alegação. No mérito, por maioria de votos,
acordam em negar provimento ao recurso voluntário, vencidos os conselheiros
Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa (relator), Gustavo Guimarães da Fonseca
e Flávio Machado Vilhena Dias. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Rogério Aparecido Gil.
Cientificada o teor da decisão acima, a Contribuinte manejou embargos
declaratórios que foram admitidos, resultando no acórdão de embargos no 1302-005.898, de
21/10/2021, assim ementado e decidido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
INOVAÇÃO. PRECLUSÃO.
Consideram-se preclusas, não podendo ser conhecidas, as matérias que não
foram expressamente veiculadas na manifestação de inconformidade.
EMBARGOS. OMISSÃO. CABIMENTO.
São cabíveis embargos para suprir omissão do acórdão embargado.
No caso, a decisão embargada foi omissa ao não se manifestar sobre matérias
suscitadas em sustentação oral e no recurso voluntário. Assim, deve-se retificar
o conteúdo decisório anteriormente proferido, alterando onde cabível as razões
de decidir.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.754 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000084/2010-90

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
dos embargos e acolhê-los, sem efeitos infringentes, para suprir as omissões
apontadas, e, assim, retificar, onde cabível, as razões de decidir do Acórdão no
1302-003.214, de 20 de novembro de 2018, nos termos do relatório e voto do
relator. Os Conselheiros Flávio Machado Vilhena Dias e Fabiana Okchstein
Kelbert votaram pelas conclusões do relator.
Ciente da decisão, a Contribuinte interpôs o recurso especial de fls. 423 a 436,
aduzindo dissídio jurisprudencial entre Colegiados deste CARF no que respeita à interpretação
dos arts. 15 e 16 da Lei no 9.065/1995.
O despacho de admissibilidade recursal (fls. 527 a 535) deu seguimento ao apelo,
conforme seguintes passagens extraídas do documento:
Exposto o teor do recurso especial interposto pela contribuinte, passa-se à
análise de sua admissibilidade.
Inicialmente, destaca-se que o inteiro teor dos Acórdãos paradigmas no 9101-
005.896 e no 1301-005.770 encontra-se devidamente publicado no sítio do
CARF na internet (www.carf.economia.gov.br). No mesmo sítio, é possível
constatar que as decisões não foram reformadas até a data da interposição do
recurso especial pela contribuinte, restando atendido o pressuposto de
admissibilidade previsto no § 15 do art. 67 do Anexo II do RICARF/2015.
Além disso, a recorrente instruiu a peça com cópias dos acórdãos paradigmas,
observando também os requisitos fixados nos §§ 9o a 11 do mesmo art. 67.
Passando à análise da divergência jurisprudencial arguida, concluo que esta foi
devidamente demonstrada pela recorrente.
Conforme já descrito, o acórdão recorrido manteve a autuação debatida no
presente processo por considerar que não existe amparo legal para afastar a
aplicação do limite de redução de 30% e permitir a compensação integral de
resultados negativos acumulados no caso de extinção dos contribuintes,
inclusive por meio de incorporação, fusão ou cisão.
O Acórdão no 9101-005.896, primeiro paradigma trazido pela recorrente,
analisando a mesma controvérsia, ponderou que a limitação de 30% de redução
do lucro líquido ajustado, corporificada nos arts. 15 e 16 da Lei no 9.065/1995,
“encontra motivação na garantia de arrecadação mínima, pressupondo e tendo
como basilar premissa a continuidade das atividades das entidades”. Sendo
assim, concluiu que a referida trava não deve ser aplicada nos casos de extinção
da pessoa jurídica, inclusive por eventos de cisão, fusão e incorporação, sob
pena de estar-se “tributando parcela do patrimônio deste contribuinte e não do
lucro”.
Já o Acórdão no 1301-005.770, segundo paradigma, declara que a legislação que
instituiu a trava de 30% parte da premissa “da continuidade da atividade
empresarial e da tendência natural de reversão dos prejuízos no tempo”, o que
não se verifica nos casos em que a pessoa jurídica é extinta, inclusive por
incorporação. Por isso, nessas situações, admitir-se-ia o abatimento integral dos
prejuízos acumulados, “já que caso prevalecesse a limitação, o direito à
compensação dos prejuízos seria aniquilado e não apenas postergado, como
pretende a norma”.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.754 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000084/2010-90

Assim, constata-se que os acórdãos recorrido e paradigmas efetivamente têm
entendimentos divergentes a respeito da possibilidade de afastamento da trava
de 30% no período de apuração em que a pessoa jurídica é extinta.
Diante do exposto, devidamente cumpridos os requisitos de admissibilidade
previstos no art. 67 do Anexo II do RICARF/2015, inclusive a demonstração da
existência de divergência jurisprudencial em face da decisão recorrida,
proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pelo
sujeito passivo, para que seja rediscutida a matéria “aplicação da trava de
30% no aproveitamento de resultados negativos acumulados no caso de
extinção da empresa”.
[...]
No exercício da competência estabelecida no inciso III do art. 18 do Anexo II
do RICARF/2015, DOU SEGUIMENTO ao recurso especial do sujeito
passivo, pois foi comprovada a alegada divergência de interpretação da
legislação tributária e restaram atendidos os demais requisitos regimentais
estabelecidos no art. 67 do Anexo II do RICARF/2015.
Em sequência, os autos foram encaminhados em 27/06/2022 à Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional (PGFN) para ciência do recurso especial interposto pela Contribuinte e do
despacho que a ele deu seguimento.
A PGFN, em 29/06/2022 (fl. 545), apresentou tempestivamente as contrarrazões
de fls. 537 a 544 por meio da qual não ofereceu resistência ao conhecimento do recurso especial
interposto. No mérito, pugna que seja negado provimento ao apelo e que seja integralmente
mantida a decisão recorrida.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo a mim relatar o feito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO

O Recurso Especial é tempestivo, conforme já evidenciado no relatório.
A Fazenda não ofereceu resistência ao conhecimento do apelo da Contribuinte.
O despacho de admissibilidade considerou comprovado o dissídio interpretativo
nos seguintes termos:
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.754 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000084/2010-90

Conforme já descrito, o acórdão recorrido manteve a autuação debatida no
presente processo por considerar que não existe amparo legal para afastar a
aplicação do limite de redução de 30% e permitir a compensação integral de
resultados negativos acumulados no caso de extinção dos contribuintes,
inclusive por meio de incorporação, fusão ou cisão.
O Acórdão no 9101-005.896, primeiro paradigma trazido pela recorrente,
analisando a mesma controvérsia, ponderou que a limitação de 30% de redução
do lucro líquido ajustado, corporificada nos arts. 15 e 16 da Lei no 9.065/1995,
“encontra motivação na garantia de arrecadação mínima, pressupondo e tendo
como basilar premissa a continuidade das atividades das entidades”. Sendo
assim, concluiu que a referida trava não deve ser aplicada nos casos de extinção
da pessoa jurídica, inclusive por eventos de cisão, fusão e incorporação, sob
pena de estar-se “tributando parcela do patrimônio deste contribuinte e não do
lucro”.
Já o Acórdão no 1301-005.770, segundo paradigma, declara que a legislação que
instituiu a trava de 30% parte da premissa “da continuidade da atividade
empresarial e da tendência natural de reversão dos prejuízos no tempo”, o que
não se verifica nos casos em que a pessoa jurídica é extinta, inclusive por
incorporação. Por isso, nessas situações, admitir-se-ia o abatimento integral dos
prejuízos acumulados, “já que caso prevalecesse a limitação, o direito à
compensação dos prejuízos seria aniquilado e não apenas postergado, como
pretende a norma”.
Assim, constata-se que os acórdãos recorrido e paradigmas efetivamente têm
entendimentos divergentes a respeito da possibilidade de afastamento da trava
de 30% no período de apuração em que a pessoa jurídica é extinta.
Considerando presentes os pressupostos recursais, adoto as razões do despacho de
admissibilidade para conhecer do Recurso Especial interposto no presente caso.

2 - MÉRITO
A questão devolvida a este Colegiado é bastante delimitada, devendo a Turma
Julgadora decidir se a trava que limita a 30% a compensação de saldo de prejuízo fiscal ou base
de cálculo negativa de períodos anteriores aplica-se, ou não, aos casos em que a detentora do
saldo ainda não compensado é objeto de extinção por incorporação.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração do IRPJ do ano-calendário de
2006, em que a Recorrente excedeu o limite de compensação de prejuízos fiscais de 30%, tendo,
por conseguinte, sofrido glosa do valor excedido.
A justificativa dada pela Recorrente foi a de que o auto de infração trata de
empresa sucedida por incorporação em 31/03/2006, entendendo assim ser possível deduzir a
totalidade de seus prejuízos fiscais no ano da incorporação, posto ser última oportunidade para
aproveitamento destes valores.
Discordo da tese defendida pela Recorrente.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.754 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000084/2010-90

A este respeito, entendo que a limitação de compensação de prejuízos fiscais de
períodos anteriores é prevista em lei, não havendo qualquer previsão no sentido de sua limitação
em caso de extinção da pessoa jurídica.
Por oportuno, passo a discorrer sobre os dispositivos legais que regem a matéria.
A compensação de prejuízos fiscais de períodos anteriores, inicialmente, era
regulada pelo artigo 6o, §3o, alínea c, do Decreto-Lei no 1.598/1977:
Art 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação
tributária.
[...]
§ 3o - Na determinação do lucro real poderão ser excluídos do lucro líquido do
exercício:
a) os valores cuja dedução seja autorizada pela legislação tributária e que não
tenham sido computados na apuração do lucro líquido do exercício;
b) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores incluídos na
apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação tributária, não
sejam computados no lucro real;
c) os prejuízos de exercícios anteriores, observado o disposto no artigo 64.
Contudo, o art. 64 do mesmo diploma limitava o direito a essa compensação aos
quatro exercícios posteriores ao que o prejuízo fiscal havia sido apurado:
Art 64. A pessoa jurídica poderá compensar o prejuízo apurado em um
período-base com o lucro real determinado nos quatro períodos-base
subseqüentes.
§ 1o - O prejuízo compensável é o apurado na demonstração do lucro real e
registrado no livro de que trata o item I do artigo 8o, corrigido monetariamente
até o balanço do período-base em que ocorrer a compensação.
Por meio da Lei no 8.981/95, estabeleceu-se a limitação máxima de dedução de
30% do lucro real e da base de cálculo da CSLL mediante a compensação de saldos de prejuízos
fiscais e bases negativas de CSLL apuradas em períodos anteriores, retirando-se, contudo,
qualquer limitação quanto ao prazo para tal compensação. Veja-se:
Art. 42. A partir de 1o de janeiro de 1995, para efeito de determinar o lucro
real, o lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas ou
autorizadas pela legislação do Imposto de Renda, poderá ser reduzido em, no
máximo, trinta por cento.
Parágrafo único. A parcela dos prejuízos fiscais apurados até 31 de dezembro
de 1994, não compensada em razão do disposto no caput deste artigo poderá
ser utilizada nos anos-calendário subseqüentes.
[...]
Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.754 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000084/2010-90

Art. 58. Para efeito de determinação da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro, o lucro líquido ajustado poderá ser reduzido por compensação
da base de cálculo negativa, apurada em períodos-base anteriores em, no
máximo, trinta por cento.
No mesmo sentido, a Lei no 9.065/95 praticamente reproduziu o texto da norma
estampada na Lei no 8.981/95:
Art. 15. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário
de 1995, poderá ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais
apurados até 31 de dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas
adições e exclusões previstas na legislação do imposto de renda, observado o
limite máximo, para a compensação, de trinta por cento do referido lucro
líquido ajustado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas jurídicas
que mantiverem os livros e documentos, exigidos pela legislação fiscal,
comprobatórios do montante do prejuízo fiscal utilizado para a compensação.
Art. 16. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, quando
negativa, apurada a partir do encerramento do ano-calendário de 1995, poderá
ser compensada, cumulativamente com a base de cálculo negativa apurada até
31 de dezembro de 1994, com o resultado do período de apuração ajustado
pelas adições e exclusões previstas na legislação da referida contribuição
social, determinado em anos-calendário subseqüentes, observado o limite
máximo de redução de trinta por cento, previsto no art. 58 da Lei no 8.981, de
1995.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas jurídicas
que mantiverem os livros e documentos, exigidos pela legislação fiscal,
comprobatórios da base de cálculo negativa utilizada para a compensação.
Conforme se observa, na realidade, não se trata de inexistência de lei que preveja
a aplicação das citadas normas em caso de extinção da pessoa jurídica, uma vez que tais
dispositivos traduzem a regra geral de aplicabilidade de limitação de compensação de prejuízos
fiscais e bases negativas de CSLL de períodos anteriores limitado a 30% do lucro líquido
ajustado antes dessa compensação.
É importante salientar que o legislador, quando quis excepcionar a aplicação da
trava de 30% para alguma situação específica, o fez de maneira clara. O art. 470 do RIR/1999,
por exemplo, afasta a limitação de 30% para compensação o prejuízo fiscal com relação às
empresas industriais titulares de Programas Especiais de Exportação (aprovados pela
Comissão BEFIEX), verbis:
Art. 470. Às empresas industriais titulares de Programas Especiais de
Exportação aprovados até 3 de junho de 1993, pela Comissão para Concessão
de Benefícios Fiscais a Programas Especiais de Exportação - Comissão
BEFIEX, poderão ser concedidos os seguintes benefícios, nas condições fixadas
em regulamento (Decreto-Lei no 2.433, de 1988, art. 8o, incisos III e V, e Lei no
8.661, de 1993, art. 8o):
I - compensação de prejuízo fiscal verificado em um período de apuração com
o lucro real determinado nos seis anos-calendário subseqüentes
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.754 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000084/2010-90

independentemente da distribuição dos lucros ou dividendos a seus sócios ou
acionistas, não estando submetida ao limite estabelecido no art. 5101 (Lei no
8.981, de 1995, art. 95, e Lei no 9.065, de 1995, art. 1o); [grifo nosso]
[...]
No mesmo sentido, o art. 512 do RIR/99 excetua o limite de compensação de
prejuízos fiscais de períodos anteriores às pessoas jurídicas que exploram atividade rural. Veja-
se:
Art.512.O prejuízo apurado pela pessoa jurídica que explorar atividade rural
poderá ser compensado com o resultado positivo obtido em períodos de
apuração posteriores, não se lhe aplicando o limite previsto no caput do art.
510 (Lei no 8.023, de 1990, art. 14).
A mesma inaplicabilidade da “trava de 30%” na atividade rural é tratada no art. 42
da Medida Provisória no 1911-15, de 2000 (e reedições), conforme se transcreve a seguir:
Art. 42. O limite máximo de redução do lucro líquido ajustado, previsto no art.
16 da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, não se aplica ao resultado
decorrente da exploração de atividade rural, relativamente à compensação de
base de cálculo negativa da CSLL.
A Recorrente em seu recurso aponta uma série de julgados que seriam favoráveis
à sua tese, porém olvida o fato de que essa jurisprudência trazida à colação ficou ultrapassada a
partir do marco temporal de 2009.
É que em relação a presente matéria, no âmbito da jurisprudência do CARF, é
possível estabelecer dois momentos bem distintos.
De fato, antes de 2009, a jurisprudência do CARF inclinava-se para a tese ora
defendida pela Recorrente, porém, precisamente, em 02/10/2009, a CSRF alterou radicalmente
esse entendimento até então prevalente, a partir do acórdão no 9101-00401, da lavra da então
Conselheira Ivete Malaquias, abaixo ementado:
IRPJ, DECLARAÇÃO FINAL. LIMITAÇÃO DE 30% NA COMPENSAÇÃO DE
PREJUÍZOS. O prejuízo fiscal apurado poderá ser compensado com o lucro real,
observado o limite máximo, para a compensação, de trinta por cento do referido lucro
real. Não há previsão legal que permita a compensação de prejuízos fiscais acima
deste limite, ainda que seja no encerramento das atividades da empresa.
Nessa mesma linha de entendimento seguiu firme a 1a Turma da CSRF, por
exemplo, por meio do Acórdão no 9101-001.337, 26/04/2012, de lavra do Conselheiro Alberto
Pinto Souza Júnior, em relação ao qual, peço vênia para reproduzir seus fundamentos:

1 Art. 510. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário de 1995 poderá ser compensado,
cumulativamente com os prejuízos fiscais apurados até 31 de dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas
adições e exclusões previstas neste Decreto, observado o limite máximo, para compensação, de trinta por cento do
referido lucro líquido ajustado (Lei no 9.065, de 1995, art. 15).
[...]
§ 3o O limite previsto no caput não se aplica à hipótese de que trata o inciso I do art. 470.

Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.754 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000084/2010-90

Com a devida vênia dos que defendem a compensação sem trava do prejuízo
fiscal no último balanço da empresa a ser incorporada, ouso discordar, por
enxergar, nos argumentos que assim sustentam, um caráter muito mais
propositivo do que analítico do Direito posto.
Sustenta-se que o direito à compensação existe sempre, até porque, se negado,
estar-se-á a tributar um não acréscimo patrimonial, uma não renda, mas sim o
patrimônio do contribuinte que já suportou tal tributação.
Ora, se isso fosse realmente verdade, a legislação do IRPJ que vigorou até a
entrada em vigor da Lei 154/47 teria ofendido o conceito de renda e
chegaríamos à absurda conclusão de que, até essa data, tributou-se, no Brasil,
outra base que não a renda. Da mesma forma, mesmo após a autorização da
compensação de prejuízos fiscais (Lei 154/47), também não se estaria
tributando a renda, pois sempre foi imposto um limite temporal para que se
compensasse o prejuízo fiscal, de tal sorte que, em não havendo lucros
suficientes em tal período, caducava o direito a compensar o saldo de prejuízo
fiscal remanescente. Pelo entendimento esposado pelo recorrente, a perda
definitiva do saldo de prejuízos fiscais, nesses casos, também contaminaria os
lucros reais posteriores, já que não mais estariam a refletir "renda". Não é
razoável imaginar que toda a legislação do IRPJ que vigorou até a entrada em
vigor da Lei 9.065/95 (ou do art. 42 da Lei 8.981/95) tenha ofendido o conceito
de renda, nem também é possível sustentar que a Lei 9065/95 tenha instituído
um novo conceito de renda.
Note-se que o art. 43 do CTN trata do aspecto material do imposto de renda,
seja de pessoa jurídica ou física, e não há que se dizer que a legislação do
IRPF ofende o conceito de renda ali previsto, pelo fato, por exemplo, de não
permitir que a pessoa física que tenha mais despesas médicas do que
rendimento em um ano leve o seu decréscimo patrimonial para ser compensado
no ano seguinte.
Na verdade, o CTN não tratou do aspecto temporal do IRPJ, deixando para o
legislador ordinário fazê-lo. Ora, se o legislador ordinário define como período
de apuração um ano ou três meses, é nesse período que deve ser verificado o
acréscimo patrimonial e não ao longo da vida da empresa como quer o Relator.
Sobre isso, vale trazer à colação trecho colhido do voto do Min. Garcia Vieira
no Recurso Especial n° 188.855-GO, in verbis:
"Há que compreender-se que o art. 42 da Lei 8.981/1995 e o art. 15 da Lei
9.065/1995 não efetuaram qualquer alteração no fato gerador ou na base
de cálculo do imposto de renda. O fato gerador, no seu aspecto temporal,
como se explicará adiante, abrange o período mensal. Forçoso concluir
que a base de cálculo é a renda (lucro) obtida neste período. Assim, a cada
período corresponde um fato gerador e uma base de cálculo próprios e
independentes. Se houve renda (lucro), tributa-se. Se não, nada se opera no
plano da obrigação tributária. Daí que a empresa tendo prejuízo não vem a
possuir qualquer "crédito" contra a Fazenda Nacional. Os prejuízos
remanescentes de outros períodos, que dizem respeito a outros fatos
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.754 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000084/2010-90

geradores e respectivas bases de cálculo, não são elementos inerentes da
base de cálculo do imposto de renda do período em apuração,
constituindo, ao contrário, benesse tributária visando minorar a má
atuação da empresa em anos anteriores."
Data maxima venia, confunde-se aqueles que citam o art. 189 da Lei 6.404/76,
para sustentar que "o lucro societário somente é verificado após a
compensação dos prejuízos dos exercícios anteriores". Primeiramente, por
força do disposto nos arts. 6° e 67, XI, do DL 1598/77, o lucro real parte do
lucro líquido do exercício, ou seja, antes de qualquer destinação, inclusive
daquela prevista no art. 189 em tela (absorver prejuízos acumulados). Em
segundo, os arts. 6 e 67, XI, do DL 1598/77 já demonstram, à saciedade, que o
acréscimo patrimonial que se busca tributar é de determinado período - lucro
líquido do exercício.
Sustenta-se também que a compensação de prejuízos fiscais não deve ser
entendida como um beneficio fiscal. Todavia, a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal é em sentido contrário, ou seja, que "somente por benesse da
política fiscal que se estabelecem mecanismos como o ora analisado, por meio
dos quais se autoriza o abatimento de prejuízos verificados, mais além do
exercício social em que constatados", conforme dicção da Min. Ellen Gracie ao
julgar o RE 344994.
Evidencia ainda o caráter de mera liberalidade do legislador ordinário,
quando se verifica que, para o IRPF, decidiu-se que apenas os resultados da
atividade rural podem ser compensados com prejuízos de períodos anteriores.
Ou seja, o benefício de poder compensar prejuízos fiscais foi concedido apenas
a uma parte do universo de contribuinte de IRPF.
Duas verdades óbvias se deduz de tal entendimento: primeiro, renda é o
acréscimo patrimonial dentro do período de apuração definido em lei; segundo,
a compensação de prejuízo poderia ser totalmente desautorizada pelo
legislador ordinário, pois não haveria ofensa ao conceito de renda (art. 43 do
CTN).
Engana-se também quem defende que a não submissão dos prejuízos à trava,
nos casos de que se trata, não se encontra vedada pelas normas veiculadas
pelos artigos 32 e 33 do Decreto-lei 2.341/1987, pois, teleologicamente, o art.
33 visa impedir que o saldo de prejuízo fiscal da empresa a ser incorporada
cause qualquer impacto financeiro na incorporadora, o que ocorreria se, no
seu último exercício, fosse permitido a incorporada pagar menos IRPJ
compensando o saldo de prejuízos além dos 30% permitidos.
Todavia, a questão principal não gira em torno do art. 33 do DL 2.341/87, mas
da total falta previsão legal para que se afaste a regra geral da trava de 30%
no último período de apuração da empresa a ser incorporada. Isso mesmo, não
há previsão legal, mas um mero esforço exegético do recorrente, o qual
desborda os parâmetros hermenêuticos das normas de regência da matéria.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.754 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000084/2010-90

Ademais, permissa venia, a interpretação, digamos, sistemática feita pelo
recorrente - já que não se baseia em nenhum dispositivo legal específico, mas
no sistema jurídico como um todo - é contraditória e ofende a isonomia, pois,
"já que sustenta que o prejuízo fiscal deve ser integralmente compensável no
tempo, para que a tributação não ofenda o conceito de renda, como fazer então
se houver saldo remanescente de prejuízo no último período de existência da
pessoa jurídica ainda que lhe fosse afastada a trava dos 30%? Ora, em alguns
países, a exemplo dos Estados Unidos da América Unidos da América2, é
permitida a compensação retroativa de prejuízos fiscais (ou seja, com lucros
anteriores). Será então que, para respeitar o conceito de renda, o intérprete
deveria também entender autorizada a compensação retroativa na situação em
tela sem lei que a preveja? A resposta é, por tudo que já demonstramos antes,
indubitavelmente, negativa. Ocorre, porém, que, nessa hipótese, o recorrente
aceita que se perca o direito à compensação do saldo de prejuízo fiscal,
criando um situação não isonômica entre a incorporada que tem lucro no seu
último exercício suficiente para ser compensado 100% do saldo de prejuízos
acumulados e aqueloutra que não o tenha, a qual ficará com saldo de prejuízo
fiscal que jamais será compensado.
Vale ainda ressaltar que, quando o legislador ordinário quis, ele
expressamente afastou a trava de 30%. Refiro-me ao art. 95 da Lei 8.981/95.
Assim, nem mesmo o Poder Judiciário poderia chegar tão longe a ponto de
criar, por jurisprudência, uma nova exceção à regra da trava de 30%, sob pena
de se estar legislando positivamente.
E esta é a linha de entendimento que tem prevalecido na CSRF, por meio de
vários precedentes na esteira dos quais ainda podemos citar: Ac. no 9101-002.190 e Ac. no 9101-
002.192, de 20/01/2016; Ac. no 9101-002.227, de 02/02/2016; Ac. no 9101-002.262, sessão de
02/03/2016.
No mesmo sentido, em 06/06/2019, temos outro Julgado da 1a Turma da CSRF
(Ac. no 9101-004.230) da lavra do Conselheiro André Mendes de Moura também defendendo a
aplicação da “trava de 30%” ainda que seja no encerramento das atividade da empresa. Confira-
se sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO DE BASE NEGATIVA. EVENTO DE INCORPORAÇÃO.
LIMITAÇÃO DE 30%. Dispõe a legislação que na apuração do lucro real,
poderá haver o aproveitamento da base negativa mediante compensação desde
que obedecido o limite de trinta por cento sobre o lucro líquido. Eventual
encerramento das atividades da empresa, em razão de eventos de
transformação societária, como a incorporação, não implica em exceção ao

2 Refiro-me ao carryback, previsto: na section 172 (b) do Internal Revenue Code.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.754 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000084/2010-90

dispositivo legal, a ponto que permitir aproveitamento da base negativa acima
do limite determinado. Precedentes 1a Turma da CSRF.
Além disso, se o raciocínio de que na extinção da pessoa jurídica haveria um
direito líquido e certo à utilização dos saldos de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL de
períodos anteriores sem utilização da trava de 30% em razão de tal saldo não poder ser utilizado
posteriormente, o que ocorreria se nesse último período de apuração (o extinção da pessoa
jurídica) o contribuinte tivesse apurado prejuízo fiscal/base negativa de CSLL? Haveria um
direito à restituição de IRPJ e de CSLL em razão desses saldos de períodos anteriores não
poderem ser utilizados no futuro? Com a devida vênia, seria esse o resultado caso a decisão
recorrida seja reformada! Obviamente, tal exegese não se mostra possível, pois, conforme já
decidido pelo STF a possibilidade de compensação de prejuízos fiscais e bases negativas de
períodos anteriores é tão somente um benefício fiscal, pois o resultado a se tributar seria sempre
o apurado no período de apuração correspondente, tratando-se de mero favor fiscal a
possibilidade de compensar parte do lucro real/base de cálculo da CSLL do período com
prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL de períodos anteriores, o que implica a necessidade
de aplicação da regra geral de limitação de 30% do resultado do próprio período de apuração a
ser compensado, exceto nos casos em que o legislador excetuou essa aplicação, o que, a toda
evidência, não ocorreu no caso da extinção da pessoa jurídica.
Releva ainda ressaltar que se a tese defendida pela Recorrente prevalecesse estar-
se-ia permitindo por vias transversas a compensação dos prejuízos fiscais entre sucessora e
sucedida, em afronta direta ao disposto no caput do artigo 33 do Decreto-lei 2.341/87, que, para
evitar elisão fiscal, veda, expressamente, o uso da compensação de prejuízos verificados na
empresa incorporada, verbis:
Art. 33. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não
poderá compensar prejuízos fiscais da sucedida.
Por fim, o mais recente precedente da 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) - REsp no 1.805.925/SP, de 23/06/2020, na mesma linha das razões de decidir do presente
voto, assentou que a trava de 30% para o aproveitamento de prejuízos fiscais ou base de cálculo
negativa da CSLL aplica-se também aos casos em que houver a extinção da empresa. Confira-se
a ementa do referido aresto:
TRIBUTÁRIO.
EMPRESA
EXTINTA
POR
INCORPORAÇÃO.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. NATUREZA
JURÍDICA. BENEFÍCIO FISCAL. LIMITAÇÃO DE 30%. AMPLIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A legislação do IRPJ e da CSLL permite que eventuais prejuízos fiscais
apurados em períodos anteriores sejam compensados com os lucros apurados
posteriormente, estabelecendo que a referida compensação é limitada a 30%
(trinta por cento) do lucro real, por ano-calendário.
2. O STF considerou que a natureza jurídica da compensação de prejuízos
fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL é de benefício fiscal,
decidindo pela constitucionalidade da lei que impôs o limite de 30% (trinta por
cento) para que (a compensação) pudesse ser efetivada.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.754 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000084/2010-90

3. Inexiste permissão legal para que, em caso de extinção da empresa por
incorporação, os seus prejuízos fiscais sejam compensados sem qualquer
limitação.
4. No direito tributário, ramo do direito público, a relação jurídica só pode
decorrer de norma positiva, sendo certo que o silêncio da lei não cria direitos
nem para o contribuinte nem para o Fisco e, sendo a compensação um benefício
fiscal, a interpretação deve ser restritiva, não se podendo ampliar o sentido da
lei nem o seu significado, nos termos do art. 111 do Código Tributário
Nacional.
5. Havendo norma expressa que limita a compensação de prejuízos fiscais do
IRPJ e bases de cálculo negativas da CSLL a 30% (trinta por cento) do lucro
líquido ajustado do exercício em que se der a compensação, sem nenhuma
ressalva à possibilidade de compensação acima desse limite nos casos de
extinção da empresa, não pode o Judiciário se substituir ao legislador e, fazendo
uma interpretação extensiva da legislação tributária, ampliar a fruição de um
benefício fiscal.
6. Recurso especial da Fazenda Nacional provido.
No caso, o principal fundamento utilizado pelo voto condutor deste precedente foi
a adoção da premissa assentada pelo RE no 344.944 do STF que decidiu que a compensação de
prejuízos fiscais tem natureza de benefício fiscal e, assim, não constituiria “direito adquirido do
contribuinte, mas mera expectativa de direito”, e em sendo um benefício fiscal “a interpretação
deve ser restritiva, não se podendo ampliar o sentido da lei nem o seu significado, nos termos do
artigo 111 do Código Tributário Nacional”.
Nesse mesmo sentido, em recente decisão, a 2a Turma do STF confirmou que a
limitação de compensação de prejuízos fiscais de períodos anteriores, em 30% do lucro real
apurado, aplica-se, inclusive, no caso de extinção da pessoa jurídica. Confira-se:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. IRPJ E CSLL. LIMITAÇÃO
DE 30%. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NO
JULGAMENTO DO RE 591.340. TEMA N. 117/RG. EXTINÇÃO DE
PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO
AGIR COMO LEGISLADOR POSITIVO PARA CONCEDER BENEFÍCIOS
FISCAIS NÃO PREVISTOS EM LEI.
1. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado pelo
Supremo no RE 591.340, Tema n. 117/RG, Redator do acórdão o ministro
Alexandre de Moraes, no sentido da constitucionalidade da limitação do direito
de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da
CSLL.
2. Quanto à restrição dos 30% (trinta por cento) na compensação dos prejuízos,
em situações de extinção da pessoa jurídica, não cabe ao Poder Judiciário,
atuando como legislador positivo, conceder ou estender benefício fiscal não
previsto na legislação tributária. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido. (RE 1357308, 2a Turma da STF, Relator Ministro Nunes
Marques sessão virtual de 23 a 30/06/2023)
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.754 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000084/2010-90

Nesse contexto, do referido julgado, convém ressaltar o citado precedente
vinculante aplicável ao caso concreto, segundo o próprio entendimento da 2a Turma do STF,
firmado no julgamento do RE 591.340, redundando na seguinte tese:
Tema 117 - Limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base
de cálculo negativa da CSLL: “É constitucional a limitação do direito de compensação
de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL”.

2
CONCLUSÃO

Isso posto, voto por CONHECER do Recurso Especial para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 631
DF CARF MF
Original